Tribunal: TJSP
Processo: 0000093-79.2018.8.26.0600
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Furto qualificado – Prisão na posse da res furtiva –coisa abandonada – Falta de prova nesse desse fato – Princípio da insignificância – Não aplicação – Previsão legal para punição em menor extensão em casos de furto de objeto de baixo valor (privilégio) – Condenação mantida;
Furto – Concurso de agentes – Agente que, na companhia de outro indivíduo se apropriou dos objetos, ainda que cada um

Ementa:
Furto qualificado – Prisão na posse da res furtiva –coisa abandonada – Falta de prova nesse desse fato – Princípio da insignificância – Não aplicação – Previsão legal para punição em menor extensão em casos de furto de objeto de baixo valor (privilégio) – Condenação mantida;
Furto – Concurso de agentes – Agente que, na companhia de outro indivíduo se apropriou dos objetos, ainda que cada um tenha pego um objeto diferente – Ataque conjunto ao patrimônio da vítima – Qualificadora caracterizada; Penas e regime prisional corretos – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito devidamente fundamentada – Alegação de hipossuficiência que não autoriza a substituição da pena alternativa por outra sugerida pelo apelante – Recurso não provido.